Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705644-29.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA LARA APELADO: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Da análise dos autos verifica-se que o Réu/Apelado, ao apresentar contrarrazões à Apelação interposta pela parte contrária (ID 17081790), impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Autor/Apelante. Em suas razões, asseverou que há documentos nos autos, juntados pelo próprio Recorrente, que demonstram o rendimento mensal bruto superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). De fato, verifico que o Autor apresentou, na petição inicial, dois contracheques, em que se nota a percepção de renda bruta de R$ 15.053,33 (quinze mil cinquenta e três reais e trinta e três centavos) em janeiro/2019 e de R$ 7.383,48 (sete mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos) em fevereiro/2019. Assim, considerando que o Juízo a quo deferiu a gratuidade de justiça sem maiores questionamentos sobre as provas colacionadas na exordial, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos que realmente comprovem a alegada situação de hipossuficiência pessoal. Determino que o Recorrente se manifeste a respeito da impugnação feita pelo Apelado em contrarrazões (ID 17081790) e que junte, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, declaração de Imposto de Renda, contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator